Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013421-60.2020.8.11.0000
Agravante: Romeu Froelich
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Romeu Froelich, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002539- 20.2017.8.11.0079, código 49905, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na inicial, para determinar a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área rural dita degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformado, o Agravante afirma que a decisão agravada é ultra petita, visto deferir aquilo que o autor da Ação Civil Pública não requereu.
Diz que o Parquet expressou, em seu petitório, não ter a intenção de vedar o aproveitamento econômico da terra, mas, apenas, assegurar que o uso da propriedade atenda à sua função socioambiental constitucionalmente prevista, de modo que requerera que os réus não procedessem a “novos” atos predatórios, tais como o aumento da área degradada e a mudança do tipo de cobertura vegetal, ao passo que Juízo a quo vetou “toda e qualquer atividade produtiva”.
Aduz que nem toda área desflorestada deve ter seu uso vedado, mormente, porque a legislação ambiental autoriza o uso de áreas consolidadas, definidas como de “ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008”, mesmo sem autorização.
Assevera que, por outro lado, a Fazenda Paredão possui Autorização Provisória de Funcionamento, documento público emitido pelo Órgão Ambiental competente, que lhe garante o direito do desempenho da sua atividade agrícola e pecuária, até 31 de dezembro de 2020.
Por essas razões, defende o dever da adequação do decisum agravado aos limites estabelecidos no pedido autoral.
Por fim, argui presente o perigo de dano irreparável, decorrente do tempo que o imóvel rural, em questão, em função da decisão hostilizada, permaneceria improdutivo.
Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que a decisão agravada alcance, somente, a parcela da sua área rural que não se encontra acobertada pela aludida Licença Ambiental Provisória.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o pedido liminar pleiteado, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
In casu, da verificação dos autos, denota-se ter sido o seguinte o pedido liminar formulado pelo Ministério Público Estadual (id. 47600964 – págs. 17 e 18):
(a) Em liminar, a intimação do réu para que não proceda novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou a outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, tudo sob pena de astreintes, de não menos do que R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, sem prejuízo de outras medidas previstas no art. 461 do CPC, e sem prejuízo da mudança no valor e na periodicidade da multa (§ 6o do art. 461) ;
Além disso, extrai-se, do Termo de Embargo e Interdição (Id 47600965 – pág. 37), que deu ensejo à propositura da demanda originária, a seguinte descrição:
Ficam embargadas todas as atividades agropastoris e/ou outras, na propriedade denominada Fazenda Paredão, objeto dos autos de infração supracitados, até posterior desembargo por parte do IBAMA, na área compreendida entre as coord. geográficas:
Área Triangular:
Lat: 12o 03’53.5” S e Long: 051o 45’ 47.7”
Lat: 12o 01’05.6” S e Long: 051o 47’ 39.2”
Lat: 11o 59’13.3” S e Long: 051o 44’ 45.6”
Por outro lado, assim ficou consignada a parte dispositiva da decisão invectivada (id. 47600966 – págs. 1 e 2):
DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido liminar para determinar a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Nota-se, portanto, que o deferimento liminar, em tese, foi além das medidas requeridas pelo Autor da Ação Civil Pública, bem como das limitações impostas no Termo de Embargo e Interdição que motivou a sua propositura.
Nessa quadra, pela análise de cognição não exauriente, tenho que os fundamentos e os documentos que instruem estes autos de Agravo de Instrumento trazem fortes indícios do direito alegado pelo Recorrente.
Assim, pelos fundamentos do Recurso, bem como em razão da moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece deferimento, porque me parece factível o provimento recursal, bem como inegável a probabilidade de dano decorrente da total paralisação da atividade produtiva.
Com efeito, uma vez preenchidos os completos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, seu deferimento se torna medida impositiva.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para limitar os efeitos da decisão agravada à área compreendida entre as coordenadas geográficas constantes do Termo de Embargo e Interdição que motivou o manejo da Ação Civil Pública que, em tese, não se encontra acobertada pela Licença Ambiental Provisória obtida pelo Agravante.
Comunique-se o Juízo de Piso da presente decisão.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.